Tribunal: TJDFT
Processo: 0732334-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732334-11.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: MATEUS COSTA PINHEIRO DE ARAUJO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 133503505do processo n. 0007075-37.2013.8.07.0011) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Mateus Costa Pinheiro de Araújo e pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra a ora agravante e Incorporação Garden Ltda. (em recuperação judicial), recebeu o feito executivo exclusivamente em relação à executada LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda., com a determinação para o pagamento integral da dívida. Em suas razões recursais (ID 39721616), sustenta a agravante que “foi condenada solidariamente a arcar com parte dos valores requeridos pelo agravado na ação de conhecimento” e que “a litisconsorte passiva, Incorporação Garden Ltda., encontra-se em processo de recuperação judicial, acreditando-se, apesar do silêncio da parte contrária, que tenha esta habilitado seu crédito nos referidos autos (processo n. 5422037.90.2017.8.09.0051)”. Aponta que “a eventual sequência do cumprimento de sentença tão somente contra a ora peticionária, a qual consta como segunda executada nos autos originários, malferiria de morte dois princípios fundamentais do direito brasileiro, derivados da Constituição Federal de 1988: a) o da segurança jurídica e b) o que veda o enriquecimento ilícito, este último em face do possível bis in idem (duplo recebimento de valores pelo credor em processos diferentes)”. Argumenta que “o crédito decorrente da parte solidária da condenação decretada previamente é flagrantemente indivisível, além do que, em face da concomitância de processos envolvendo uma parte da mesma dívida, é necessário que o Poder Judiciário aja para evitar a ocorrência de malfadado ‘bis in idem’”. Menciona que “nada garante que o exequente do cumprimento de sentença consiga receber todos os valores a que tem direito no bojo ou em face da supracitada recuperação judicial e se omita perante o Juízo cível”. Argui que “há outro equívoco sério e relevante a ser reparado por meio do presente agravo de instrumento, pois não se afigura legal que todo o valor das condenações lhe seja exclusivamente dirigido, caso não seja objeto de suspensão”, pois “a única parte da condenação que foi solidária entre as duas litisconsortes passivas diz respeito à restituição do valor integral pago a título de comissão de corretagem, em 3/7/2010, na forma simples, bem como aos honorários sucumbenciais relativamente (e de forma limitada) a esta condenação específica”. Alega que “houve a condenação exclusiva da Incorporação Garden Ltda. em outras verbas diferentes e de monta bastante superior: 1o) à restituição da quantia referente ao valor pago, corrigida monetariamente conforme índice do INPC a contar do desembolso de cada parcela, e ainda acrescida de juros desde a citação (26/12/2013); 2o) ao pagamento da cláusula penal compensatória (cláusula vigésima sétima), no importe de 30% (trinta por cento) do valor atualizado do contrato, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (26/12/2013); 3o) 70% (1a requerida) do pagamento dos honorários de sucumbência”. Defende a imprescindibilidade da concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade do bloqueio de ativos bancários essenciais às atividades da agravante para o pagamento da integralidade da condenação, não obstante a solidariedade ser claramente limitada no título executivo judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o processamento do feito. No mérito, pugna pela suspensão do “andamento do cumprimento de sentença até que o exequente informe o valor recebido por ele nos autos da recuperação judicial em trâmite na Comarca de Goiânia/GO, para os fins de extinção ou dedução nos autos do cumprimento, bem como que limite a retomada daquele processo à única condenação de natureza solidária reconhecida no título executivo judicial, a qual diz respeito à restituição da comissão de corretagem, com as devidas atualizações, e respectivos honorários sucumbenciais”. Preparo recolhido (ID 39721611). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de a e. Desa. Gislene Pinheiro não mais integrar o quórum desta d. 2a Turma Cível (ID 39729801). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento, ao menos parcial, do recurso. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, movido por Mateus Costa Pinheiro de Araújo e pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ora agravados, contra LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda., ora agravante, e Incorporação Garden Ltda. (em recuperação judicial). A sentença foi proferida no seguinte sentido (ID 118851417): 1. DECRETAR a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes; 2. CONDENAR as rés a restituírem a quantia de R$12.611,83 [doze mil seiscentos e onze reais e oitenta e três centavos], referente ao valor pago, corrigida monetariamente conforme índice do INPC a contar do desembolso de cada parcela, e ainda, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação. 3. CONDENAR as requeridas no pagamento da quantia de R$20.880,00 [vinte mil oitocentos e oitenta reais], referente às despesas com aluguel, corrigido monetariamente conforme índice do INPC mês a mês a contar do desembolso de cada aluguel, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. 4. CONDENAR a parte requerida no pagamento de multa moratória no patamar de 2% sobre o valor do contrato, corrigido monetariamente conforme índice do INPC desde o pedido de rescisão [8/11/2013], com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. E, ainda, EXTINGO O PROCESSO em relação ao pedido de reembolso de comissão de corretagem em razão da prescrição da pretensão autoral, e assim o faço com espeque no art. 269, IV, do Código de Processo Civil. Por fim, em face da sucumbência de parte mínima do pedido pela parte autora, condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Contudo, no julgamento das apelações e dos embargos de declaração interpostos (IDs 118851475 e 118851511), esta d. 2a Turma modificou parcialmente a sentença, in verbis: Com esses fundamentos, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DA 1a RÉ E, NESSA PARTE, DOU PARCIAL PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido encartado na petição inicial, no item “c.3”, referente ao reembolso dos valores pagos a título de aluguel. CONHEÇO DO RECURSO DO AUTOR E A ELE DOU PARCIAL PROVIMENTO para condenar a 1a requerida ao pagamento da cláusula penal compensatória (Cláusula Vigésima Sétima), no importe de 30% (trinta por cento) do valor atualizado do contrato, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, afastando-se, por conseguinte, a condenação imposta no item de no 4 da sentença. CONHEÇO DO RECURSO DA 2a RÉ E A ELE DOU PROVIMENTO para decotar da parte dispositiva da sentença qualquer condenação solidária a ela imposta. Condeno autor e 1a réu, na proporção de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento dos honorários de sucumbência, com base no valor fixado ne origem. (...) Com essas considerações, acompanho o voto da relatora divergindo apenas quanto à comissão de corretagem para DAR INTEGRAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, afastar a prescrição, CONHECER do pedido e, no mérito, julgá-lo procedente para condenar as rés, solidariamente, à restituição do valor integral pago a título de comissão de corretagem na forma simples. (...) DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração da ré Lps Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. para condenar ambas as rés, de forma solidária, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência ao advogado da autora no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação referente à restituição da comissão de corretagem. Em resumo, ao que se verifica da análise inicial do título executivo formado, a ré Incorporação Garden Ltda. (em recuperação judicial) foi condenada a restituir ao autor os valores pagos, R$12.611,83 (doze mil seiscentos e onze reais e oitenta e três centavos), corrigidos monetariamente conforme índice do INPC a contar do desembolso de cada parcela, e ainda, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês contados da citação, bem como condenada ao pagamento ao pagamento da cláusula penal compensatória, no importe de 30% (trinta por cento) do valor atualizado do contrato, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Ademais, Incorporação Garden Ltda. (em recuperação judicial) e LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda., ora agravante, foram condenadas, solidariamente, à restituição, na forma simples, do valor integral pago pelo autor a título de comissão de corretagem. Com relação à sucumbência, o autor e Incorporação Garden Ltda. (em recuperação judicial) foram condenados, na proporção de 30% (trinta por cento) e 70% (setenta por cento), respectivamente, ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Ainda, Incorporação Garden Ltda. (em recuperação judicial) e LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda., ora agravante, foram condenadas, de forma solidária, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor no valor de 10% (dez por cento) do valor da condenação referente à restituição da comissão de corretagem. Contudo, conforme relatado, em razão da recuperação judicial da devedora Incorporação Garden Ltda. (em recuperação judicial), o Juízo de origem recebeu o cumprimento de sentença, exclusivamente, em relação à executada LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda., pelo valor da totalidade da dívida. Embora o art. 275 do CC[1] autorize ao credor a exigência de toda a dívida de um dos devedores solidários, na hipótese, conforme mencionado, apenas parte da condenação é gravada pela solidariedade. Dessa forma, a princípio, se mostra indevida a determinação que a devedora LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. arque integramente com os valores da condenação. Saliente-se, por fim, que segundo orientação do c. STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a agravante ter sido intimada para efetuar o pagamento de toda a dívida executada, em valor bem superior ao inicialmente devido, sob pena constrição involuntária de seus bens. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, em razão da limitação da solidariedade prevista no título executivo judicial, defiro parcialmente o efeito suspensivo pleiteado para restringir o cumprimento de sentença contra a agravante à condenação à restituição dos valores da comissão de corretagem e ao pagamento dos honorários sucumbenciais adjacentes. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se Mateus Costa Pinheiro de Araújo, a Defensoria Pública do Distrito Federal e Incorporação Garden Ltda. para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.